Tribunal: CARF
Processo: 10380.903549/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.903549/2013-15
ACÓRDÃO
3002-003.862 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
IPI – RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO – REVISÃO DE OFÍCIO DE
DESPACHO DECISÓRIO – AUTOTUTELA – INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO – ART. 149 DO CTN E ART. 53 DA LEI No 9.784/1999.
É legítima a revisão de ofício de despacho decisório que havia homologado,
total ou parcialmente, ressarcimento e compensações de IPI, quando
constatados erro de fato ou fato novo superveniente — como a lavratura
de Auto de Infração revelando inexistência do crédito —, não se
configurando mudança de critério jurídico. Precedentes do CARF e Súmula
473 do STF.
IPI – CRÉDITOS ESCRITURAIS – PRODUTOS DE LIMPEZA, LUBRIFICANTES E
ADITIVOS – PRODUTO INTERMEDIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Somente geram crédito de IPI matérias-primas e produtos intermediários
que, ainda que não se integrem ao produto final, sofram desgaste ou perda
de propriedades físicas ou químicas em contato direto com o bem em
fabricação, bem como material de embalagem não retornável (RIPI/2010,
art. 226, I; Parecer Normativo CST no 65/1979). Produtos de limpeza de
máquinas, esteiras e tanques, assim como lubrificantes e aditivos,
constituem gastos gerais de fabricação e não se qualificam como produto
intermediário, sendo correta a glosa dos respectivos créditos.

ACÓRDÃO
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.862 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903549/2013-15
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se
de Manifestação
de
Inconformidade
apresentada
por
Norsa
Refrigerantes Ltda., CNPJ 07.196.033/0001-06, contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 093324457, que indeferiu o pedido de ressarcimento de IPI no valor
de R$ 974.549,00 (PER no 37713.04827.240912.1.1.01-1315) e não homologou
compensações declaradas nas seguintes DCOMP: 42119.82294.220313.1.3.01-
2973,
32156.16816.280313.1.3.01-1277,
21948.36498.150413.1.3.01-3571,
30036.38394.190413.1.3.01-8931,
29528.45185.290413.1.3.01-4078,
15606.38741.290413.1.3.01-1709,
12066.31099.150513.1.3.01-1715,
20299.29991.200513.1.3.01-6302 e 33582.29183.030913.1.3.01-3552.
Conforme os autos, o crédito utilizado nas compensações refere-se ao saldo
credor de IPI apurado no 2o trimestre de 2012.
Em 08/10/2014, o despacho reconheceu parcialmente o crédito, no montante de
R$
928.177,60,
homologando
integralmente
as
DCOMP
no
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.862 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903549/2013-15
3
42119.82294.220313.1.3.01-2973,
32156.16816.280313.1.3.01-1277,
21948.36498.150413.1.3.01-3571,
30036.38394.190413.1.3.01-8931,
29528.45185.290413.1.3.01-4078
e
15606.38741.290413.1.3.01-1709;
homologando parcialmente a DCOMP no 12066.31099.150513.1.3.01-1715; e não
homologando
as
DCOMP
no
20299.29991.200513.1.3.01-6302
e
33582.29183.030913.1.3.01-3552, bem como indeferindo o ressarcimento do PER
acima referido. O indeferimento e as não homologações decorreram de glosas de
créditos reputados indevidos, apuradas em procedimento fiscal.
Consoante o Relatório de Ação Fiscal do PAF no 10384-723.819/2017-91 e
procedimentos
correlatos
(PA
no
10380.730601/2016-42
e
PA
no
10380.903208/2015-01), a Fiscalização apontou erro de classificação fiscal nas
aquisições de insumos provenientes da Amazônia Ocidental (fornecedora
Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., CNPJ 61.454.393/0001-06), usualmente
descritos como “concentrados” (NCM 2106.90.10, Ex 01), sem destaque de IPI.
Apesar disso, a contribuinte escriturou créditos de IPI com base no art. 237 do
RIPI/2010, aplicando as alíquotas 27% (até 30/09/2012) e 20% (a partir de
01/10/2012), conforme TIPI. A Fiscalização registrou, ainda, que a escrituração da
requerente somente passou a refletir a NCM 2106.90.10 a partir de abril/2015
(antes, constavam 9900.00.00 ou 2100.00.00).
Além disso, foram glosados créditos relativos a materiais que não se enquadram
no conceito de insumo do art. 164 do RIPI/2002 (interpretação do PN CST no
65/79), por não se incorporarem ao produto final nem sofrerem desgaste/ação
direta sobre ele, incluindo-se materiais de embalagem secundária utilizados após
a conclusão do processo produtivo (p. ex., filmes plásticos de agrupamento). Em
razão das glosas, procedeu-se à reconstituição da escrita fiscal, apurando-se
saldos devedores e lavrando-se auto de infração no PAF no 10384-723.819/2017-
91.
Cientificada, a contribuinte apresentou a presente Manifestação de
Inconformidade, na qual sustenta, em síntese:

•
(i) Vinculação processual: requer a reunião deste feito ao PAF no
10384-723.819/2017-91 ou a suspensão até seu desfecho, por entender que o
despacho impugnado decorre do referido auto de infração, cuja exigibilidade está
suspensa (art. 151, III, CTN).

•
(ii) Revisão de despacho anterior: alega impossibilidade de emissão
de novo despacho com alteração de critério jurídico, à míngua de vício de
legalidade ou erro de fato, invocando os arts. 146 do CTN e 53 da Lei no
9.784/1999, bem como o Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

•
(iii) Mérito dos créditos: defende que produtos de
higienização/limpeza da linha configuram insumos/produtos intermediários
consumidos no processo produtivo (art. 226, I, do RIPI/2010), exigidos por normas
sanitárias; e que embalagens secundárias (filmes “stretch” etc.) integram a
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.862 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903549/2013-15
4
embalagem final de comercialização/transporte, gerando direito ao crédito; a
negativa violaria a não cumulatividade do IPI.

•
(iv) Pedidos: requer a anulação do despacho ou, subsidiariamente,
sua reforma para reconhecer o direito creditório e homologar as compensações;
e, em caso de dúvida, a aplicação do art. 112 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, que indeferiu pedido de ressarcimento e não
homologou as compensações informadas por meio de Declarações de Compensação – DCOMP,
relativas a crédito oriundo de saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
apurado no segundo trimestre de 2012 (abril a junho de 2012).
Entre 24 de setembro de 2012 e 3 de setembro de 2013, a Recorrente transmitiu
pedido de ressarcimento de IPI referente ao saldo credor apurado no período e apresentou
diversas PER/DCOMPs com o objetivo de compensar o referido crédito com débitos de CSLL, CSRF,
IRRF e IOF.
Em 8 de outubro de 2014, a Delegacia da Receita Federal em Teresina proferiu
despacho decisório que homologou integralmente determinadas PER/DCOMPs, homologou
parcialmente uma, não homologou outras e não reconheceu valor a ressarcir em um pedido
específico.
Posteriormente, em 27 de junho de 2017, a DRJ/RPO converteu o feito em
diligência para apuração da correta classificação fiscal, das alíquotas aplicáveis e de eventuais
reflexos, vindo, em 29 de agosto de 2017, a ser lavrado Auto de Infração no Processo
Administrativo no 10384.723819/2017-91.
Em consequência, em 27 de outubro de 2017, a autoridade fiscal proferiu segundo
despacho decisório, revisando o primeiro para indeferir o pedido de ressarcimento e não
homologar todas as compensações. A DRJ/RPO, ao apreciar a manifestação de inconformidade,
manteve glosas de produtos de limpeza e lubrificantes utilizados para limpeza das esteiras e
máquinas.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.862 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903549/2013-15
5
II.
Da Impossibilidade de Revisão do Despacho Decisório e Alteração do critério jurídico.
A Recorrente sustenta que o Parecer Normativo COSIT no 08/2014 limitaria a
revisão de ofício a hipóteses de erro de fato em benefício exclusivo do contribuinte.
Todavia, a legislação e a jurisprudência administrativa seguem direção diversa. O
art. 149, VIII e IX, do CTN, bem como o art. 53 da Lei no 9.784/1999, autorizam a revisão de ofício
de atos administrativos sempre que verificado erro de fato, fraude ou surgimento de elementos
novos relevantes.
A Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1/1999 admite, inclusive, a revisão de débitos já
inscritos em dívida ativa quando comprovado erro de fato. No mesmo sentido, o Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.389.892/SP (Rel. Min. Herman Benjamin), assentou que “a revisão de ofício
não se confunde com reabertura de contencioso administrativo e prescinde de previsão recursal
específica”.
No caso concreto, verifica-se que o primeiro despacho decisório, que havia
reconhecido créditos de IPI para fins de compensação, foi substituído por novo despacho em
virtude de fato superveniente: a lavratura de Auto de Infração abrangendo o período objeto do
pedido, no qual se apurou a inexistência de crédito do imposto passível de ressarcimento ou
compensação.
A apuração fiscal evidenciou erro na classificação fiscal dos kits adquiridos dos
fornecedores, configurando falsa representação da realidade ou, ao menos, desconhecimento
material do objeto do despacho anterior.
Diante desse cenário, a revisão de ofício do despacho originário revela-se legítima e
plenamente amparada em lei, nos termos do art. 149, VIII e IX, do CTN, combinado com o art. 53
da Lei no 9.784/1999, pois lastreada em fato novo e erro de fato que alteraram substancialmente
os pressupostos da decisão inicial.
Ainda nesse sentido, a jurisprudência dominante do CARF firmou entendimento no
sentido de que a Administração Tributária pode rever, de ofício, a legalidade dos seus próprios
atos, sempre que constatados vícios de legalidade, erro de fato ou surgimento de elementos
novos capazes de modificar o ato originário. Como exemplo, citam-se, entre outros:
Acórdão no 9303-008.801 – CSRF / 3a Turma
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O princípio da autotutela determina a anulação ou revogação dos próprios atos
pela Administração Pública em casos de ilegalidade, inoportunidade e
inconveniência, conforme previsto nos artigos 53 e 54 da Lei n. 9.784/99.
Não há violação a direitos adquiridos em tal hipótese, pois os direitos são
adquiridos em face da lei, não contrariamente a ela.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.862 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903549/2013-15
6
Inaplicável o artigo 146 do CTN por não configurar mudança de critério jurídico no
exercício do lançamento.
Acórdão no 3402-008.797 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. PRAZO.
Enquanto não expirado o prazo para a apreciação da declaração de compensação,
é permitida a revisão de ofício de despacho decisório proferido com erro quanto à
Determinação do direito creditório. Inexiste qualquer ofensa aos direitos do
administrado, mormente no caso em que sequer havia sido citado do despacho
decisório original, o qual, portanto, não se aperfeiçou.
Acórdão no 3403-000.886 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
REVISÃO DE LANÇAMENTO E ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
INOCORRÊNCIA.
A revisão de lançamento e consequente mudança de critério jurídicos
pressupõem, logicamente, a existência de ato administrativo tributário, seja
Lançamento, seja despacho decisório que decide a respeito de direito creditório
em face da Fazenda Pública, não se enquadrando na hipótese a pratica destes
atos em processos administrativos distintos, mesmo que contemporâneos e ainda
que envolva a matéria, não havendo que se falar em violação ao disposto no art.
146 do Código Tributário Nacional.
Esses precedentes demonstram que não se trata de reabertura de contencioso, mas
de exercício do poder-dever de autotutela da Administração, consagrado na Súmula 473 do STF,
segundo a qual “a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos”
III.
Do apensamento deste PA ao PA no 10384.723819/2017/91 e do julgamento em
conjunto.
A Recorrente requereu, preliminarmente, o sobrestamento do presente processo
até o julgamento definitivo do Auto de Infração lavrado no PA no 10384.723819/2017-91, sob o
argumento de que haveria identidade de matérias entre ambos. Todavia, o processo
administrativo fiscal é regido pelo princípio da oficialidade, que impõe à Administração o dever de
impulsionar o feito até decisão final, não se podendo condicionar seu andamento ao julgamento
de outro processo, ainda que conexo.
IV.
Da inaplicabilidade do art. 25/ da IN RFB no 1300/2012
À época dos fatos, o art. 25 da IN RFB no 1.300/2012 dispunha:
“É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.”
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.862 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903549/2013-15
7
A existência de processo administrativo fiscal (Auto de Infração) apto a alterar o
valor do crédito enquadra-se perfeitamente na hipótese do dispositivo.
A vedação abrange não apenas os pedidos de ressarcimento em espécie, mas
também as compensações, pois visa impedir que créditos sujeitos a questionamento sejam
utilizados para extinguir débitos tributários.
V.
Créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no processo produtivo de
industrialização
Nos termos do art. 226, inciso I, do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010) e do Parecer
Normativo CST no 65/1979 — norma complementar para os fins do art. 96 e do art. 100, inciso I,
do CTN — geram direito a crédito as matérias-primas e os produtos intermediários em sentido
estrito, inclusive aqueles integralmente consumidos no processo, ainda que não se integrem
fisicamente ao produto final, desde que sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas
ou químicas em razão de ação direta do produto em fabricação ou vice-versa, bem como o
material de embalagem, exceto o retornável.
Em contrapartida, não ensejam creditamento os bens de consumo e serviços de
apoio que configurem gastos gerais de fabricação, mesmo quando consumidos durante a
produção, sempre que sua atuação sobre o produto seja indireta.
À luz desse critério, a fiscalização glosou créditos referentes a sabonetes líquidos, e
lubrificantes e aditivos, por entender que tais itens se destinam exclusivamente à limpeza de
máquinas, tanques e esteiras ou à lubrificação de equipamentos, e não à higienização de
vasilhames que entrem em contato direto com o produto final.
A matéria idêntica a esta já foi debatida por esta 3a Turma, quando do julgamento
do PAF no 10380.721189/2011-65 (da própria empresa NORSA REFRIGERANTES LTDA, também
ano de 2006), que resultou no Acórdão no 9303-005.162, de 17/05/2017, de relatoria do
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, que da forma abaixo restou assentada e, por
concordar com suas razões e fundamentos, adoto-as neste voto, com forte no §1o do art. 50 da Lei
9.784, de 1999:
“(...) Com relação a segundo tema - o crédito de IPI destacado nas notas fiscais de
aquisição de produtos de higienização de máquinas e equipamentos (e
vasilhames, como informado no auto de infração), que, no entender da
Recorrente,
qualificar-se-ia
como
produto
intermediário,
entendemos
comprovada a divergência, uma vez que, enquanto o acórdão recorrido afastou a
possibilidade de crédito, os paradigmas adotaram justo o entendimento a ele
oposto. E, a nosso juízo, embora conhecido, entendemos não assistir, no mérito,
razão à Recorrente. Para que um produto se qualifique como intermediário na
fabricação de um outro, deve haver um contato físico entre este e aquele.
Noutras palavras, o produto intermediário deve integrar, física ou quimicamente,
o produto final. Vejam a redação conferida ao art. 147 do Decreto no 2.637, de
25/06/1998 (RIPI/98): Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.862 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903549/2013-15
8
equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I- do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente; (g.n.)
A despeito da alegação da Recorrente de que os produtos de limpeza aplicados em
máquinas, equipamentos e vasilhames seriam indispensáveis à fabricação de refrigerantes, é certo
que, para fins de creditamento do IPI, prevalece o critério do contato físico com o produto final,
nos termos do art. 226, I, do RIPI/2010 combinado com o Parecer Normativo CST no 65/1979.
No caso em exame, não se comprovou que os itens glosados tenham sofrido
desgaste ou perda de propriedades físicas ou químicas em contato direto com o produto em
elaboração, requisito indispensável para caracterizá-los como produto intermediário gerador de
crédito.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 2217
DF CARF MF
Original